Tribunal: TJMT
Processo: 1039833-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039833-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência, Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), REGIANE BORGES GARCIA ESTEVES - CPF: 236.496.239-00 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO PROVISÓRIA E DEFINITIVA DO CRÉDITO. ADESÃO A PARCELAMENTO FUNEDS. CONFISSÃO DA DÍVIDA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX TUNC. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONVALIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ITCD, afastando a alegação de decadência do crédito tributário e mantendo a exigibilidade fundada em Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do crédito tributário de ITCD, nos termos do art. 173, I, do CTN; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita ao considerar a adesão ao parcelamento FUNEDS; e (iii) determinar se a citação realizada em endereço diverso do domicílio da executada é nula ou foi convalidada pelo comparecimento espontâneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fato gerador do ITCD ocorreu em dezembro de 2009, iniciando-se o prazo decadencial em 01.01.2010, nos termos do art. 173, I, do CTN, com término em 01.01.2015.

4.

A notificação do Aviso de Cobrança Fazendária em 16.10.2012 constitui lançamento válido e tempestivo, apto a constituir provisoriamente o crédito tributário dentro do prazo decadencial.

5.

A adesão ao parcelamento FUNEDS em 23.10.2012 configura reconhecimento inequívoco da dívida e confissão do débito, importando renúncia à impugnação administrativa e tornando definitiva a constituição do crédito em 2012.

6.

A declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS, com efeitos ex tunc, invalida o parcelamento, mas não alcança a validade da notificação do lançamento nem a constituição do crédito tributário regularmente efetuada.

7.

A data de 28.04.2016 refere-se ao reinício do prazo prescricional após a declaração de inconstitucionalidade do programa de parcelamento, não se confundindo com o marco da constituição do crédito.

8.

A decadência é matéria de ordem pública e pode ser examinada de ofício, inexistindo julgamento extra petita quando o magistrado fundamenta a decisão em documentos constantes dos autos.

9.

O comparecimento espontâneo da executada supre eventual vício de citação, convalidando o ato e afastando qualquer nulidade processual.

10.

A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais e goza de presunção de certeza e liquidez, não elidida por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação válida do lançamento dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN afasta a decadência do crédito tributário.

2.

A adesão a parcelamento tributário configura confissão irretratável da dívida e consolida a constituição definitiva do crédito, ainda que o programa venha a ser declarado inconstitucional.

3.

A declaração de inconstitucionalidade de parcelamento com efeitos ex tunc não invalida o lançamento regularmente notificado nem a constituição do crédito tributário.

4.

O comparecimento espontâneo do executado supre eventual vício de citação, convalidando os atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 145, 156, V, 173, I, e 174, parágrafo único, IV; CPC, arts. 10, 238, 280 e 492; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.841.798/MG (Tema 1048); STJ, AgInt no REsp no 1.563.363/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp no 2.035.813/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Regiane Borges Garcia Esteves, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1032413-45.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de pré-executividade apresentada pela ora Agravante, afastando a alegação de decadência do crédito tributário exigido, com base em suposta adesão ao parcelamento FUNEDS.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o crédito objeto da Execução encontra-se fulminado pela decadência, porquanto o fato gerador do ITCD ocorreu em dezembro de 2009, e o prazo para a constituição do crédito expirou em 01.01.2016, nos termos do artigo 173, I, do CTN, sendo que a constituição definitiva somente se deu em 28.04.2016, conforme reconhecido na própria CDA.

Aduz que o fundamento adotado pelo juízo de origem, a suposta suspensão do prazo decadencial em virtude de adesão ao parcelamento FUNEDS, não foi alegado pelo exequente, tampouco comprovado nos autos, constituindo, assim, julgamento
extra petita
e violação aos princípios do contraditório, da congruência e da legalidade estrita em matéria tributária.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo. (id. 329698355).

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, alega a inocorrência de decadência, eis que a contribuinte foi notificada do Aviso de Cobrança Fazendária em 16 de outubro de 2012, dentro do prazo decadencial, constituindo-se provisoriamente o crédito tributário.

Argumenta que, em 23/10/2012, a Agravante reconheceu inequivocamente a dívida ao aderir ao parcelamento FUNEDS, interrompendo a prescrição e validando a constituição do crédito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende, a Agravante, a reforma da decisão que não acolheu a Exceção de Pré-executividade por ela oposta nos autos da Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

A presente controvérsia cinge-se a determinar se ocorreu a decadência do crédito tributário de ITCD, considerando o prazo quinquenal estabelecido no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Subsidiariamente, discute-se se a decisão agravada incorreu em julgamento
extra petita
ao fundamentar-se na adesão ao parcelamento FUNEDS sem que o Estado tivesse alegado ou comprovado tal fato, bem como se a citação realizada em endereço diverso do domicílio da executada é nula.

Para adequada solução da matéria, impõe-se distinguir com clareza técnica os institutos da constituição provisória do crédito tributário, da constituição definitiva, do prazo decadencial e do prazo prescricional.

Igualmente relevante é compreender os efeitos jurídicos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia
ex tunc
sobre os atos praticados sob a égide da legislação posteriormente invalidada, especialmente quanto ao reconhecimento de dívida mediante adesão ao programa de parcelamento posteriormente declarado inconstitucional.

A questão nuclear que se apresenta consiste em identificar o marco temporal correto da constituição definitiva do crédito tributário no caso concreto.

A Agravante defende que a constituição definitiva somente ocorreu em 28/04/2016, quando já transcorrido o prazo decadencial de cinco anos contado de 01/01/2010.

O Estado, por sua vez, sustenta que a constituição definitiva ocorreu em 2012, dentro do prazo legal, e que a data de 28/04/2016 representa apenas o reinício do prazo prescricional após a declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS.

Da decadência

A decadência tributária representa a perda do direito potestativo da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, em razão do decurso do prazo legal sem a prática do ato de lançamento.

O artigo 173 do Código Tributário Nacional estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados, no caso de tributos sujeitos a lançamento de ofício ou por homologação não declarados, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No presente caso, o fato gerador do ITCD ocorreu em dezembro de 2009, com vencimento fixado para 01 de janeiro de 2010.

Tratando-se de doação não declarada espontaneamente pelo contribuinte, aplica-se a regra do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se a contagem do prazo decadencial em 01 de janeiro de 2010 e expirando em 01 de janeiro de 2015.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema 1048, firmado no julgamento do REsp 1.841.798/MG.

Crucial para o deslinde da questão é compreender que a constituição do crédito tributário ocorre mediante o lançamento, ato administrativo que declara a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível.

Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, que se perfectibiliza com a notificação do sujeito passivo.

A notificação do lançamento ao contribuinte, prevista no artigo 145 do Código Tributário Nacional, constitui requisito essencial de validade e eficácia do ato de lançamento.

É através da notificação que o contribuinte toma ciência formal da constituição do crédito tributário, abrindo-se o prazo de trinta dias para impugnação administrativa ou pagamento.

Durante este prazo, o crédito encontra-se constituído de forma provisória, pois ainda sujeito a eventual impugnação que suspenderia sua exigibilidade.

No caso dos autos, a Fazenda Estadual emitiu o Aviso de Cobrança Fazendária n. 616138/337/76/2012 em 26/09/2012, notificando regularmente a Agravante em 16/10/2012, conforme comprovante de ciência constante dos documentos que acompanham a Certidão de Dívida Ativa. (id. 344247355)

Esta notificação ocorreu manifestamente dentro do prazo decadencial de cinco anos, que somente expiraria em 01 de janeiro de 2015, constituindo provisoriamente o crédito tributário de forma válida e tempestiva.

A partir da notificação válida, abriu-se para a contribuinte o prazo de 30 dias para impugnação administrativa ou pagamento.

Todavia, antes do término deste prazo, em 23/10/2012, a Agravante optou por aderir ao programa de parcelamento FUNEDS, conforme comprovam os documentos de fls. anexos aos autos, especificamente o Parcelamento n. 10528463, modalidade pós-fixada, em 36 parcelas. (id. 344247354).

Esta adesão configurou reconhecimento inequívoco da dívida tributária, importando em confissão irretratável do débito fiscal.

Nesse aspecto, o reconhecimento da dívida mediante adesão ao programa de parcelamento produz efeitos jurídicos relevantes tanto no plano material quanto no processual.

No plano material, constitui confissão do débito que impede posterior alegação de inexistência da obrigação tributária.

No plano processual, interrompe o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, que expressamente prevê a interrupção da prescrição por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

É imperioso distinguir com precisão técnica os institutos da decadência e da prescrição tributárias.

A decadência extingue o direito de constituir o crédito tributário e relaciona-se com o ato de lançamento. A prescrição, por sua vez, extingue o direito de cobrar judicialmente o crédito já constituído e conta-se da data da constituição definitiva.

Com efeito, a adesão ao parcelamento interfere no prazo prescricional, interrompendo-o, mas não afeta o prazo decadencial, que se relaciona exclusivamente com o ato de lançamento e sua notificação.

No presente caso, a constituição provisória do crédito ocorreu com a notificação de 16/10/2012, ato praticado dentro do prazo decadencial.

Assim, a questão que se coloca é determinar quando ocorreu a constituição definitiva do crédito.

Na sistemática do Código Tributário Nacional, a constituição definitiva ocorre com o término do prazo para impugnação administrativa sem que esta seja apresentada, ou com a decisão administrativa final que julga improcedente a impugnação do contribuinte.

Considerando que a Agravante aderiu ao parcelamento FUNEDS em 23/10/2012, antes do término do prazo de trinta dias para impugnação, não houve impugnação administrativa regular.

Nesse sentido, a adesão ao parcelamento, ao importar em reconhecimento da dívida, equipara-se à renúncia ao direito de impugnar, tornando definitiva a constituição do crédito.

Dessa feita, a constituição definitiva do crédito tributário deve ser considerada como tendo ocorrido em novembro de 2012, quando transcorrido o prazo de trinta dias da notificação sem impugnação válida.

A posterior declaração de inconstitucionalidade do programa FUNEDS, proferida com efeitos
ex tunc
nas ADIs 100.642/2013 e 62120/2015, invalidou os parcelamentos concedidos, restaurando o
status quo ante
.

Nessa perspectiva, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade determinam que os parcelamentos sejam considerados como se nunca tivessem existido.

Todavia, esta retroação não alcança a notificação do lançamento ocorrida em 16/10/2012, ato administrativo autônomo e anterior à adesão ao parcelamento.

Dessarte, a invalidade do parcelamento não contamina a validade da constituição do crédito tributário, eis que a notificação do Aviso de Cobrança Fazendária foi ato lícito, válido e eficaz, praticado dentro do prazo decadencial.

Dessa forma, o reconhecimento da dívida, mediante adesão ao parcelamento, embora tenha se dado sob programa posteriormente declarado inconstitucional, configurou confissão do débito que não pode ser posteriormente retratada pelo contribuinte, preservando-se a constituição definitiva do crédito.

A data de 28/04/2016, indicada pelo Estado como de constituição definitiva do crédito, refere-se, na verdade, ao marco inicial para contagem do novo prazo prescricional.

Com a declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS e a rescisão dos parcelamentos, o Fisco Estadual recuperou o direito de prosseguir na cobrança do crédito tributário.

Considerando os efeitos
ex tunc
da declaração de inconstitucionalidade, o prazo prescricional reiniciou-se a partir da publicação do acórdão que declarou a invalidade do programa.

Portanto, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em novembro de 2012, dentro do prazo decadencial de cinco anos contado de 01 de janeiro de 2010, que somente expiraria em 01 de janeiro de 2015.

A Fazenda Pública exerceu regularmente seu direito potestativo de constituir o crédito tributário dentro do quinquênio legal, afastando-se completamente a alegação de decadência.

Desse modo, dado que a execução fiscal foi ajuizada em 22/07/2020, dentro do novo prazo prescricional, que se iniciou em 28/04/2016, não há falar em prescrição.

De outro norte, a Agravante sustenta que a decisão agravada é nula, por ter se fundamentado em julgamento
extra petita
, ao considerar a adesão ao parcelamento FUNEDS, sem que o Estado tivesse alegado ou comprovado tal fato.

Afirma que o juízo de origem introduziu de ofício fundamento não suscitado pelas partes, violando o princípio da congruência previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil e o princípio do contraditório consagrado no artigo 10 do mesmo diploma legal.

A alegação não procede.

Como se sabe, o julgamento
extra petita
configura-se quando o órgão julgador decide além dos limites da lide, concedendo mais do que foi pedido ou pronunciando-se sobre matéria não submetida à sua apreciação pelas partes.

No presente caso, a matéria decidida foi exatamente aquela submetida ao juízo: a existência ou não de decadência do crédito tributário, porquanto o juízo de origem não decidiu além do pedido, mas apenas fundamentou sua decisão com base em elementos constantes dos autos.

Como visto, a adesão ao parcelamento FUNEDS não constitui fato estranho aos autos ou matéria não suscitada. Ao contrário, consta expressamente da documentação que acompanha a Certidão de Dívida Ativa, especificamente do comprovante de parcelamento juntado pelo próprio Estado ao ajuizar a execução fiscal.

O documento identifica claramente o Parcelamento n. 10528463, tipo "PARCELAMENTO RESGATE FUNEDS", gerado em 23 de outubro de 2012, modalidade pós-fixada, com 36 parcelas. (id. 344247358).

Partindo dessa premissa, sabe-se que a decadência constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.

Logo, nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, a decadência extingue o crédito tributário, constituindo causa impeditiva da execução fiscal. Assim, o juízo não apenas pode, mas deve conhecer de ofício da existência ou não de decadência, examinando todos os elementos constantes dos autos que sejam relevantes para esta verificação.

No caso concreto, o fundamento utilizado pelo juízo de origem não constitui matéria nova ou fundamento jurídico não debatido, já que a adesão ao parcelamento FUNEDS é fato documentado nos autos desde a petição inicial da execução fiscal.

A Agravante, ao opor a Exceção de Pré-Executividade alegando decadência, teve plena oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos fáticos e jurídicos relevantes para a contagem do prazo decadencial, incluindo eventuais causas interruptivas ou suspensivas.

Não se verifica, portanto, nem julgamento
extra petita,
nem violação ao contraditório, pois o juízo decidiu exatamente a matéria que lhe foi submetida – existência ou não de decadência –, com base em documentos constantes dos autos e disponíveis ao conhecimento de ambas as partes desde o ajuizamento da execução.

Quanto à alegada nulidade da citação, o argumento igualmente não prospera.

A Agravante sustenta que a citação é nula por ter sido realizada em endereço diverso de seu domicílio atual, uma vez que reside em Itacaré/BA e a citação postal foi remetida a Sapezal/MT.

Afirma que esta nulidade contamina todos os atos processuais subsequentes, incluindo a penhora e as restrições impostas sobre seu patrimônio.

O artigo 238 do Código de Processo Civil estabelece que citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Trata-se de ato essencial à validade do processo, pois garante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a citação irregular pode, em tese, gerar nulidade dos atos processuais subsequentes, nos termos do artigo 280 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, a Agravante compareceu espontaneamente em 12/06/2025, quando opôs Exceção de Pré-Executividade.

Dessa forma, este comparecimento voluntário demonstra, inequivocamente, que a executada tomou ciência da existência da execução fiscal e exerceu plenamente seu direito de defesa. A finalidade da citação foi integralmente alcançada, tornando-se irrelevante eventual irregularidade no ato citatório anterior.

O comparecimento espontâneo tem o efeito de considerar a parte citada a partir daquele momento, convalidando eventual nulidade anterior.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o comparecimento voluntário aos autos supre qualquer vício de citação, mesmo quando esta tenha sido realizada em endereço incorreto ou sequer tenha sido efetivada. Este entendimento prestigia a instrumentalidade das formas e evita nulidades desnecessárias que apenas procrastinam a solução do litígio.

À propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO NA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO . SUPRIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. "O com parecimento espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação (art. 214, § 1o, do CPC), máxime quando inexiste prejuízo. Consoante cediço, não se anula ato processual cujo vício formal não impede seja atingida a sua finalidade" (AgInt no REsp n . 1.563.363/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). 2 . A desconstituição da premissa sobre a qual se erigiu a conclusão do Tribunal de origem - de que a nulidade da citação não implicou prejuízo à parte recorrente, que compareceu espontaneamente, ofereceu defesa e teve seus pedidos apreciados - demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência não comportada em recurso especial. Incide a Súmula n. 7/STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2035813 SP 2022/0341005-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2023)

Portanto, ainda que se reconhecesse irregularidade na citação postal realizada em endereço diverso do domicílio atual da executada, esse vício foi integralmente sanado pelo comparecimento espontâneo em 12/06/2025.

Dessa maneira, a partir desta data, a Agravante encontra-se regularmente citada, não havendo qualquer nulidade processual a ser declarada, de modo que os atos processuais praticados, após o comparecimento espontâneo, são válidos e eficazes, não havendo fundamento para seu desfazimento.

Por fim, ressalta-se que a Certidão de Dívida Ativa n. 2020391809, que embasa a presente execução fiscal contém todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, parágrafo 5o, da Lei n. 6.830/1980.

Como se depreende, o título executivo identifica claramente o sujeito passivo, discrimina o fundamento legal da cobrança, indica a origem e a natureza do crédito, menciona expressamente a data do fato gerador, a data de vencimento e a data da constituição definitiva do crédito.

Nesse viés, a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário.

No presente caso, os documentos apresentados pela Agravante não são suficientes para infirmar a presunção legal, dado que a alegação de decadência não prospera pelos fundamentos já expostos, uma vez que a constituição do crédito ocorreu tempestivamente dentro do prazo legal.

Demais disso, a indicação da data de 28/04/2016, como data de constituição definitiva do crédito, embora tecnicamente imprecisa, não invalida o título executivo.

Conforme já analisado, esta data refere-se ao reinício do prazo prescricional após a declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS, e não ao momento da constituição do crédito, máxime porque, a constituição definitiva efetivamente ocorreu em novembro de 2012, dentro do prazo decadencial, preservando a exigibilidade do crédito tributário.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

REVOGO o efeito suspensivo anteriormente concedido, determinando o imediato prosseguimento da Execução Fiscal n. 1032413-45.2020.8.11.0041, ficando restabelecidos todos os atos constritivos anteriormente praticados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026